Tribunal: TJSP
Processo: 2176933-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2176933-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 1/3
Registro: 2020.0000730345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176933-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
agravado BRUNO VERGILINO GALEGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2176933-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/3
Voto: 45359
Agravo de Instrumento No: 2176933-90.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Bruno Vergilino Galego
Cumprimento de sentença. Astreintes. Agravo de
instrumento. Questão da multa cominatória já
apreciada por este Tribunal. Multa fixada em R$
1.000,00 por dia de descumprimento. Valor da
multa
que
chegou
a
R$
30.000,00
por
recalcitrância do banco em observar a ordem
imposta. Impossibilidade de reduzir o valor.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, réu
na ação de indenização por dano moral movida por Bruno Vergilino
Galego, e já em fase de cumprimento de sentença, recorre da r. decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ressaltando que a
incidência da multa cominatória era questão já preclusa, visto que já
apreciada em Primeira e Segunda Instâncias [fls. 100 dos autos principais].
Recorre o banco para afastar a multa ou, ao menos, reduzir seu valor.
É o relatório.
Sem razão o banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2176933-90.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/3
A questão da multa já foi apreciada por este Tribunal
quando do julgamento da Apelação no 1013299-94.2018.8.26.0002
Há que se destacar que o valor da multa estabelecido era
de R$ 1.000,00 e só chegou ao valor de R$ 30.000,00 por recalcitrância do
banco em observar o que lhe foi imposto.
E o valor não se mostra excessivo de modo a permitir a
redução. O banco tinha a oportunidade de evitar a multa ou mesmo de
tentar que sua incidência fosse mínima. Não o fazendo cumpre arcar com o
ônus de sua conduta.
Assim, impossível ao banco evitar a execução da multa
cominatória, que deve incidir nos termos do que foi determinado em
Primeiro Grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica